Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712319-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0716006-42.2018.8.07.0001 movido por IB TECNOLIGIA E SISTEMAS LTDA, determinou como preço mínimo do bem a ser leiloado 70% (setenta por cento) do seu valor. Nas razões recursais (ID 16098865), narra ter sido penhorado seu imóvel na Comarca de Piracicaba – SP, tendo o juízo de origem estabelecido o seu valor no importe de R$ 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais). Afirma estar ausente a fundamentação do decisum quanto a fixação do valor mínimo a ser ofertado no leilão, contrariando o inciso II, do §1 1o, do artigo 489, do Código de Processo Civil. Aduz ser o percentual de 70% do montante avaliado preço vil, não podendo o crédito do exequente castigar o devedor com a expropriação de seus bens a preço muito inferior ao que valem. Alega estar suportando inúmeros prejuízos em virtude da pandemia mundial de COVID-19, não podendo sofrer mais danos financeiros, em decorrência da venda do seu imóvel por preço abaixo do mercado. Ressalta primar a Constituição Federal pelo dever da manutenção da Ordem Econômica, devendo ser garantido o livre desempenho de atividades econômicas, observando-se a função social da empresa, que contribui para redução das desigualdades regionais e sociais, além de destacar o tratamento favorecido a ser dispensado às empresas de pequeno porte e microempresas. Invoca, por fim, a obrigação de se observar a forma de execução menos gravosa para o devedor. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16098884). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou como preço mínimo do bem a ser leiloado 70% (setenta por cento) do seu valor. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Ao fixar o preço mínimo que o bem poderá ser alienado, o juízo de origem observou o disposto no artigo 886, inciso II, do digesto processual civil, in verbis: “Artigo 886 – O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: (...) II – o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado”. Noutro vértice, observa-se que o percentual estabelecido pelo juízo está além do razoável, segundo a jurisprudência, inclusive do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar como vil o preço abaixo de 60% (sessenta por cento) da real avaliação. Nesse contexto, não se vislumbra pressuposto essencial à suspensão do ato judicial questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator